Tribunal: TJDFT
Processo: 0169260-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0169260-28.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MAURÍCIO JOSÉ CORREA DESPACHO Na petição de ID 20817878, BANCO BRADESCO S/A requer a suspensão dos prazos para verificar se há desconformidade entre o processo eletrônico e o processo físico, bem como para a retirada de peças do processo físico em razão da conversão dos autos para o suporte digital, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pelas Portarias Conjuntas 33/2020 e 72/2020, ambas do TJDFT. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO MARANHÃO FERREIRA, OAB/DF 7265. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Defiro a suspensão do prazo para verificar se há desconformidade e para a retirada das peças físicas, devendo o prazo da certidão de ID 11875043 recomeçar após a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, independentemente de nova intimação. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário e suspenso o recurso especial, nos termos do despacho de ID 11806350. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024